Tribunal: TJSP
Processo: 1500617-74.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal. Impossibilidade. Negativa do réu desmentida pela prova acusatória. Fala dos policiais que não merece automático descrédito. Réu flagrado na posse de 31 porções de maconha (peso líquido de 30,79g), 30 das quais estavam numa sacola, da qual o réu tentou se desvencilhar quando da

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal. Impossibilidade. Negativa do réu desmentida pela prova acusatória. Fala dos policiais que não merece automático descrédito. Réu flagrado na posse de 31 porções de maconha (peso líquido de 30,79g), 30 das quais estavam numa sacola, da qual o réu tentou se desvencilhar quando da chegada dos policiais. Prova bastante para embasar decreto condenatório. Penas. Redução. Possibilidade. Afastamento da agravante referente à situação de calamidade pública. Ausência de demonstração de efetiva majoração do risco da conduta ou aproveitamento da situação pelo agente. Precedentes. Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Quantidade pequena de maconha. Apelante primário e sem antecedentes. Redução que pode ser a máxima. Fixação das penas em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, deferida também a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.